Tribunal: TJDFT
Processo: 0712320-69.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0712320-69.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANDERSON JOSE DA COSTA AGRAVADO: BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto contra decisão da Primeira Vara Cível de Sobradinho proferida nos autos da ação declaratória ajuizada por ANDERSON JOSE DA COSTA em desfavor de ITAU CONSIGNADO S.A. O juízo reconheceu a conexão da ação com o processo 0717111-97.2022.8.07.0006, em trâmite na 2a Vara Cível de Sobradinho, bem como a prevenção desta vara para o processamento do feito. Assim, declinou a competência e determinou a remessa dos autos. Em suas razões (ID 45317351), o agravante alega que: 1) discute em cada processo negócio jurídico diverso, com objetos e condições singulares; 2) por se tratar de contratos de empréstimo consignado diferentes não há conexão; 3) “há risco de prejuízo irreparável à agravante e aos processos, pois sem o efeito suspensivo, a agravante terá de cumprir o prazo do juízo a quo”. Requer, ao final, a atribuição de efeito suspensivo. No mérito, o provimento do recurso para que seja reformada a decisão. Sem preparo, nos termos do art. 101, §1o, do Código de Processo Civil-CPC. É o relatório. Decido. Cabe, inicialmente, o exame do pedido do benefício da justiça gratuita ao agravante. A Constituição Federal, em seu artigo 5o, LXXIV, contempla o direito fundamental de acesso à justiça, mediante a garantia da gratuidade da justiça aos que comprovarem insuficiência de recursos. No âmbito infraconstitucional, dispõe o art. 98, caput, do CPC que: “A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei”. O ordenamento jurídico prevê o instituto da gratuidade da justiça para pessoas naturais e jurídicas. Com relação às pessoas naturais há presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência, conforme art. 99, § 3o, do CPC. Todavia, a presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência não implica a concessão indiscriminada do benefício. O benefício deve ser concedido apenas àqueles que não possuem recursos para arcar com o pagamento das custas, despesas processuais e honorários no caso concreto. Compete ao magistrado verificar se o requerente se encontra em situação de não poder prover as despesas processuais sem se privar de sua subsistência ou de sua família e indeferi-lo, se houver elementos que evidenciem a falta de pressupostos legais para sua concessão (artigo 99, § 2o, do CPC). O Superior Tribunal de Justiça, em 05/12/2019, no julgamento do REsp 1846232/RJ, definiu que a análise do magistrado não deve se basear unicamente em parâmetros objetivos, é necessária a avaliação concreta da possibilidade econômica da parte postulante arcar com os ônus processuais. Em dezembro de 2022, o Superior Tribunal de Justiça (STJ) afetou ao rito dos recursos especiais repetitivos o seguinte tema: "Definir se é legítima a adoção de critérios objetivos para aferição da hipossuficiência na apreciação do pedido de gratuidade de justiça formulado por pessoa natural, levando em conta as disposições dos arts. 98 e 99, § 2o, do Código de Processo Civil” (REsp n. 1.988.687/RJ, REsp n. 1.988.697/RJ e REsp n. 1.988.686/RJ). De qualquer modo, a concessão do benefício não pode se basear exclusivamente em parâmetros objetivos, mas na análise na possibilidade de a parte arcar com as custas, honorários e encargos processuais, de modo a preservar o direito de ação e o acesso ao Poder Judiciário. Na hipótese, estão presentes os requisitos para concessão do benefício. O acervo probatório indica que o agravante não possui condições financeiras para arcar com as custas processuais, sem prejuízo da sua subsistência. É aposentado e juntou comprovante de residência que é compatível com a hipossuficiência alegada. Assim, DEFIRO a gratuidade de justiça. O art. 1.015 do Código de Processo Civil - CPC dispõe sobre as hipóteses de cabimento do agravo de instrumento: "Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o; XII - (VETADO); XIII - outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário." A pretensão recursal contra decisão que declina a competência e determina a remessa dos autos para outra unidade judiciária não está expressamente no rol do referido dispositivo legal. O Superior Tribunal de Justiça (STJ) apreciou a natureza jurídica do rol das hipóteses de cabimento de agravo de instrumento no REsp no 1.696.396/MT, julgado pelo rito dos recursos repetitivos (Tema 988). Na ocasião, foi fixada a seguinte tese: "O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação”. O STJ reconheceu a possibilidade de admitir agravo de instrumento fora das hipóteses legais, quando a apreciação da matéria for urgente a ponto de tornar inútil a apreciação da questão em recurso de apelação. Esse entendimento está em consonância com a nova sistemática do CPC, que se destina a limitar a interposição de agravos de instrumento apenas às hipóteses em que a questão não possa aguardar revisão em recurso de apelação. No presente caso, a apreciação da matéria é urgente pois visa a própria continuidade do processo na unidade judiciária em que se encontra. Ademais, foi interposto tempestivamente. A petição do agravo está acompanhada das peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017, do CPC. Conheço do recurso. Reside a controvérsia em estabelecer se é correta a decisão que declinou a competência e determinou a remessa dos autos para a 2a Vara Cível de Sobradinho. Estabelece o CPC que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único. Em análise preliminar, estão presentes os requisitos para a concessão do efeito suspensivo. O CPC prevê no art. 55 que se reputam conexas duas ou mais ações quando lhes for comum o pedido ou a causa de pedir. O § 1o dispõe que os processos de ações conexas serão reunidos para decisão conjunta, salvo se um deles já houver sido sentenciado. O juízo reconheceu a conexão da ação com demanda anterior por identidade de causa de pedir: "O sistema indica a distribuição pelo autor de outras ação, no mesmo dia 30/12/2022, além desta, com as mesmas partes e pedido semelhante, sendo variáveis apenas os números dos contratos supostamente fraudados e horários da autuação”. Todavia, ainda em cognição sumária, não há identidade de causa de pedir ou de pedidos. No processo 0717107-60.2022.8.07.0006, que gerou o presente agravo de instrumento, o autor propôs ação declaratória de nulidade de débito c/c danos materiais e morais em face do banco ITAU CONSIGNADO S.A. em razão de desconto indevido em seu benefício previdenciário de aposentadoria. Os descontos estão vinculados ao contrato 562013294, no valor de R$ 920,31. De outro lado, no processo 0717111-97.2022.8.07.0006, distribuído para a 2a Vara Cível de Sobradinho, discute-se cobrança indevida no benefício previdenciário do autor em desfavor de ITAU CONSIGNADO S.A relativo ao contrato 555229133, no valor de R$ 2.337,87. Apesar da identidade de partes nos processos não há identidade de causa de pedir ou de pedidos, tampouco risco de decisões conflitantes, pois se referem a relações jurídicas distintas. Nesse sentido, registre-se julgado deste Tribunal de Justiça: PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL. CONTRATOS DIVERSOS. AUSÊNCIA DE CONEXÃO. RISCO DE DECISÕES CONFLITANTES. INEXISTENTE. 1.Conflito de competência instaurado entre Varas Cíveis de Samambaia. 2. Reputam-se conexas duas ou mais ações quando lhes for comum o pedido ou a causa de pedir, segundo art. 55, do CPC. 3. Apesar da identidade de partes e causa de pedir, os pedidos de declaração de nulidade dizem respeito a relações contratuais diversas, isto é, número de contrato, período de ajuste e valores distintos, de forma que não há conexão, nem risco de decisões conflitantes ou contraditórias a recomendar a reunião dos processos para julgamento simultâneo. 4.Conflito conhecido para declarar competente o Juízo Suscitado da Primeira Vara de Samambaia. (Acórdão 1673020, 07007672520238070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 2a Câmara Cível, data de julgamento: 6/3/2023, publicado no DJE: 21/3/2023.) grifou-se Em face dessas considerações, está presente a probabilidade do direito. O risco de dano grave ou de difícil reparação também está presente, o que possibilita a concessão do efeito suspensivo. Afinal, o juízo determinou a remessa dos autos para a 2a Vara Cível de Sobradinho. DEFIRO a gratuidade de justiça e ATRIBUO efeito suspensivo ao recurso. Comunique-se ao Juízo de origem. Ao agravado para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 11 de abril de 2023. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator